Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA E À BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da 2a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, mantendo a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante alega omissão quanto (i) ao grau de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo sucumbência mínima ou recíproca art. 86 do Código de Processo Civil (CPC), e (ii) à limitação da base de cálculo dos honorários ao valor efetivamente controvertido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada sucumbência mínima ou recíproca na impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor controvertido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado delimita expressamente a controvérsia relativa à fixação de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando apresentada impugnação que não resulta na extinção integral do feito, enfrentando de forma clara e suficiente a matéria devolvida.
5. Ao concluir que a impugnação não ensejou a extinção substancial do cumprimento de sentença e que houve resistência ao crédito exequendo, o acórdão afasta a tese de sucumbência mínima da executada e aplica o princípio da causalidade para manter a condenação ao pagamento de honorários sobre o valor remanescente.
6. O acórdão consigna que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários, quando cabíveis em razão de impugnação apresentada pela Fazenda Pública, devem incidir sobre o valor controvertido, excluída a parcela afastada da execução, inexistindo omissão quanto à base de cálculo.
7. A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o critério adotado para distribuição dos ônus sucumbenciais, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara a controvérsia relativa à fixação de honorários no cumprimento de sentença, ainda que não rebata pormenorizadamente todos os argumentos da parte.
3. O acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção substancial do crédito exequendo, não configura sucumbência mínima da executada e autoriza a fixação de honorários com fundamento no princípio da causalidade.
4. Os honorários advocatícios decorrentes de impugnação apresentada pela Fazenda Pública incidem sobre o valor controvertido, excluída a parcela afastada da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024, DJE 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024, DJE 19/6/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020.